Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 120):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759). 
Em 19/12/2025, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 763), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 20/2/2026 a 27/2/2026 (eDoc. 835). 
O acórdão de rejeição dos embargos de declaração foi publicado em 5/3/2026.
Opostos novos embargos de declaração foram pautados na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 27/3/2026 a 8/4/2026.
Em 6/4/2026, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu a dispensa do comparecimento do réu ao Fórum, uma vez que no“dia 04/04/2026, o Monitorado sofreu um acidente doméstico (queda no banheiro), com consequente corte profundo no joelho direito”, em razão disso,  descumpriu as medidas cautelares impostas, pois precisou ser hospitalizado emergencialmente (eDoc. 875).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.876).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme relatado, em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 120).
O requerente comprovou que no dia 4/4/2026 descumpriu as medidas cautelares impostas, em razão de ter sofrido um acidente doméstico, que resultou em um corte profundo no joelho (eDoc.876).
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu porque o requerente foi hospitalizado, em razão de acidente doméstico.
A Defesa do requerente apresentou atestado médico, assinado pela Dra. Marianne Guimaraes Pereira, CRM: MG 99846, ratificando que o “paciente admitido nesse serviço trazido pelo samu as 21:03 com relato de queda da propria altura no banheiro. apresentando ferimento corto contuso no joelho esquerdo realizado sutura com sucesso e antibiotico endovenoso. liberado as 23:02 com receita para casa e orientações de cuidados no seu domicilio” (eDoc.876).
 Assim, tenho por procedentes as alegações antecipadas do requerente.
Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo SILVIO DE MELO ROCHA, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Além disso, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a dispensa do comparecimento semanal do réu perante o Juízo Fiscalizador, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente